Tribunal: TJMT
Processo: 1028765-23.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028765-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[YENES JESUS DE MAGALHAES - CPF: 345.856.641-49 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - CPF: 981.770.521-87 (ADVOGADO), DENISE CELINA GRIGOLI MAGALHAES - CPF: 545.532.021-15 (APELANTE), CONDOMINIO EDIFICIO ELDORADO - CNPJ: 24.771.230/0001-12 (APELADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA –

SEGURO CONDOMÍNIO

– AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA ÁREAS PRIVATIVAS – UNIDADE AUTÔNOMA DANIFICADA PELA FORTE CHUVA E VENTANIA – CASO FORTUITO – NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO CONDOMÍNIO QUANTO AO DEVER DE MANUTENÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais, por se tratar de inovação recursal.

2. Se houve a contratação do seguro na modalidade condomínio com cobertura apenas para as áreas comuns, inexistindo previsão para cobertura para as unidades autônomas, não há como conceder a indenização securitária para danos ocorridos em unidade autônoma.

3. A alegação de negligência e omissão do condomínio quanto ao dever de manutenção apenas em fase recursal caracteriza inovação recursal.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida nos autos da
Ação de indenização c/c dano moral
ajuizada por
YENES JESUS DE MAGALHÃES e DENISE CELINA GRIGOLI MAGALHÃES
em face de
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELDORADO e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, montante a ser dividido na proporção de 50% para um dos patronos das partes requeridas (ID 231120696).

Em suas razões recursais (ID 231120699), os autores alegam que a sentença deve ser reformada para que a demanda seja julgada procedente, pois o contrato de seguro tem como objetivo garantir ao segurado ou aos seus beneficiários o pagamento de uma indenização na ocorrência de eventos cobertos pelas garantias contratadas, na forma definida na apólice.

Aduzem que além de o juízo ter julgado improcedente a pretensão autoral deixou de tratar da responsabilidade do condomínio, apesar de ter sido demonstrado na inicial ser ele o primeiro a responder pelos danos causados na unidade autônoma dos apelantes.

Narram que no dia 24/10/2020 ocorreu um vendaval acompanhado de forte chuva, fazendo com que o telhado do condomínio voasse pelos ares, causando diversos danos nos apartamentos dos moradores, conforme vídeo juntados aos autos.

Relatam que de acordo com o vídeo que instrui os autos, praticamente todo telhado do edifício sai voando, deixando exposta a laje superior, o que ocasionou a infiltração da água da chuva no apartamento dos apelantes, causando-lhes inúmeros prejuízos, por não haver tratamento de impermeabilização adequado, pois do contrário o volume de água que adentrou no apartamento dos apelantes seria menor.

Afirmam que verificar o vídeo acostado aos autos observa-se que apenas o telhado do condomínio em que residem é que voa com o vendaval, nada acontecendo aos telhados dos demais prédios vizinhos, salvo os danos causados pelo impacto do telhado do condômino que saiu voando, o que demonstra que tal estrutura não estava bem fixada ou não estava fixada corretamente ou não havia recebido a devida manutenção.

Defendem ser dever do condomínio, na pessoa do síndico, zelar pelas manutenções das áreas comuns para que as unidades autônomas não sejam prejudicadas, não havendo que se falar em caso fortuito já que apenas o telhado do condomínio é que foi levado pelo vento.

Sustentam que o condomínio não se eximiu de demonstrar a ausência de sua responsabilidade já que não trouxe qualquer prova de que zelou pela conservação do telhado, área essa comum, cuja conservação é de responsabilidade do condomínio e não das apelantes.

Afirmam que, diante do ocorrido, resta caracterizada a prática de ato ilícito por omissão, o que acarreta a responsabilização do condomínio pelos danos materiais e morais suportados pelos apelantes.

Asseveram terem sido abandonados à própria sorte pelos requeridos, os quais buscam se isentar de suas responsabilidades a todo custo, insistindo que o caso seria de força maior ou caso fortuito, estando há quase 04 anos sem solução para os danos decorrentes do vendaval.

Alegam ainda que, diferentemente do que constou na sentença, consta da apólice de seguro de nº 0120000382216, com vigência entre 03/06/2020 e 03/06/2021, cobertura para vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, danos elétricos e responsabilidade civil pelo uso e conservação do condomínio segurado.

Citam que tendo ocorrido o sinistro em 24/10/2020 conclui-se que os danos causados pelo vendaval e forte chuva ocorreram durante o período de vigência do seguro, motivo pelo qual estariam cobertos pela apólice, fazendo jus à indenização devida.

Esclarecem que o telhado faz parte da área comum do condomínio, não sendo incorporado à fração ideal dos proprietários, sendo os danos causados decorrentes de avaria no telhado assegurados pela apólice de seguro.

Ressaltam que o sinistro não foi causado por calha entupida, torneira ou registro de água, mas sim por ter sido o telhado do edifício levado de forma abrupta e imediata pelo vendaval, ficando o edifício destelhado e coberto com uma lona plástica por dias, fato este determinante aos danos causados aos apelantes.

Sob tais argumentos, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente a demanda para condenar as partes requeridas de forma solidária ao pagamento dos danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas pelo condomínio no movimento de ID 231120702 pugnando pelo desprovimento do recurso.

No movimento de ID 231120703 foram aportadas as contrarrazões da seguradora pelo desprovimento do recurso, além de prequestionar a matéria.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos, os autores são moradores de um apartamento composto por duas unidades autônomas que foram interligadas, localizadas na cobertura do Condomínio Edifício Eldorado.

Na inicial (ID 231119718), aduziram que no dia 24/10/2020 ocorreu um forte vendaval acompanhado de chuva forte com incidência de granizo que atingiu a cidade, fazendo com que o telhado do condomínio sofresse fortes avarias que causaram diversos danos nos apartamentos dos moradores, mas por residirem na cobertura, os danos foram maiores, comprometendo toda a parte elétrica, infiltração no forro, paredes e móveis planejados do apartamento.

Informaram que buscaram suporte junto ao condomínio para que fosse reparado o apartamento e a cobertura do edifício, sendo solicitado pelo síndico a relação dos danos sofridos para que pudesse relatar à seguradora, porém, passado algum tempo viram que seus vizinhos estavam consertando seus apartamentos e ao buscarem informações junto ao síndico, receberam a informação de que em breve todos os apartamentos seriam reparados.

Sustentaram que após passar alguns dias sem que fosse iniciado o conserto, entraram em contato com a seguradora informando que os danos decorrentes da infiltração estavam aumentando, requerendo assim um posicionamento sobre a cobertura com relação aos prejuízos causados à unidade, a qual lhes informou que já havia realizado o pagamento da indenização de forma integral ao condomínio.

Aduziram que diante da informação obtida junto à seguradora, procuraram novamente o síndico para buscar esclarecimentos, porém, não foi possível solucionar a questão, motivo pelo qual ingressaram com a demanda buscando a reparação dos prejuízos sustentando a aplicação do CDC por tratar-se de seguro, a responsabilidade solidária por não ter o condomínio distribuído entre os moradores afetados o valor recebido da seguradora, o dever de indenizar, haja vista a existência de cobertura para vendaval.

Ao final, requereram a condenação das partes requeridas ao pagamento da (a) indenização por danos materiais no valor de R$ 33.241,91 (trinta e três mil duzentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), devidamente corrigido e atualizado, montante a ser suportado pela seguradora em razão da existência de apólice de seguro; (b) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (c) ônus sucumbencial em sua integralidade.

O feito teve seu regular prosseguimento com a apresentação de contestação pelas partes requeridas (ID 231120659 e ID 231120688) e respectivas impugnações (ID 231120686 e ID 231120690).

Intimadas para se manifestarem sobre as provas a serem produzidas (ID 231120687) o condomínio requereu a realização de perícia técnica (ID 231120689), os autores manifestaram pela inexistência de prova a ser produzida por se tratar de matéria exclusivamente de direito e que todas as provas documentais pertinentes já haviam sido produzidas (ID 231120691), a seguradora alegou não ter prova a ser produzida além da documental já aportada aos autos (ID 231120692).

No movimento de ID 231120693 o juízo condutor do feito indeferiu o pedido de perícia tendo em vista a controvérsia se restringir à existência de cobertura no contrato de seguro a justificar a condenação das partes requeridas.

Na sequência, sobreveio a sentença de improcedência, conforme relatado.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes.

Pois bem.

1. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO – OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA COM RELAÇÃO A MANUTENÇÃO DO TELHADO

Com relação ao pedido de condenação do condomínio ao argumento de que teria de forma negligente ou omissa com relação à manutenção do telhado, o qual não teria sido fixado corretamente, constata-se que os apelantes inovaram em suas razões recursais, visto que em sua petição inicial em nenhum momento suscitaram tal questão, vindo somente agora a fazê-lo.

Além disso, extrai-se da decisão saneadora (ID 231120693) que o juízo condutor do feito fixou o ponto controvertido estabelecendo que a demanda se restringia à existência ou não de cobertura na apólice de seguro, inexistindo manifestação dos apelantes com relação à delimitação da lide.

Destarte, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Ainda que este não fosse o entendimento não haveria como acolher a pretendida responsabilização do condomínio.

Isso porque, o vídeo juntado aos autos no ID 231119740 demonstra a ocorrência de forte chuva e vento, porém, tal filmagem não permite identificar o dia em que foi registrada a forte chuva e vento, tampouco a identificação inequívoca do edifício.

Além disso, referido vídeo demonstra que além do prédio que teve parte do telhado danificado pela força do vento, há o registro de outro imóvel no qual também aparece danos no telhado, o demonstra tratar-se de fato da natureza previsível, porém irresistível, o que se caracteriza como caso fortuito.

Para melhor esclarecer, segue imagens do vídeo abaixo colacionadas, as quais registram o estrago no telhado de um prédio e o estrago no telhado de outro imóvel (ID 231119740).

O mesmo ocorre com relação aos outros dois vídeos que instruíram a inicial, pois não há como identificar a data em que foram gravados, se as imagens de fato são do apartamento dos apelantes, tampouco que os registros compreendem a infiltração de água da chuva noticiada pelos apelantes (ID 231119741 e ID 231119742).

Além disso, referidos vídeos mostram apenas um vazamento de água em duas luminárias, não sendo possível comprovar, ainda que minimamente, que a água que escorre pelas duas luminárias teria condições de causar tantos danos nos imóveis dos apelantes como alegado.

A título ilustrativo segue imagem extraída dos vídeos (ID 231119741 e ID 231119742).

As fotografias juntadas aos autos pelos apelantes também não são aptas a comprovar de forma inequívoca que os danos existentes em portas e moveis planejados tenham sido causados em razão da infiltração de água decorrente do dano ao telhado do prédio (ID 231119726; 231119727; 231119728; 231119729; 231119730; 231119731 e; 231119732).

Destaca-se que as imagens não trazem a informação da data em que foram registradas, além de não permitir a identificação de que referidos danos tenham sido causados por infiltração de água da chuva como narrado na inicial.

As imagens mostram portas trincadas, manchas em local não identificado, rachadura no teto, danos em janela, móveis com estufamento junto ao piso, ou seja, imagens que não possuem o condão de comprovar de forma inequívoca as alegações dos apelantes.

Para elucidar a questão segue abaixo algumas imagens colacionadas (231119726; 231119727; 231119728; 231119729; 231119730; 231119731 e; 231119732).

Assim, verifica-se que o conjunto fático probatório existente nos autos não se mostra apto a comprovar de forma inequívoca as alegações dos apelantes.

Há que se mencionar ainda que o condomínio adotou as medidas adequadas a época, pois como confirmam os próprios apelantes o telhado foi protegido por uma lona até que fosse possível iniciar os reparos, tendo sido acionado o seguro para cobertura dos danos.

Destaca-se ainda que os apelantes não lograram êxito em comprovar a prática de conduta negligente ou omissa pelo condomínio com relação à manutenção do telhado, inexistindo provas nesse sentido, o que também afasta a pretendida responsabilização do condomínio pelos danos decorrentes do suposto vendaval, pois tal situação se caracteriza como caso fortuito.

Portanto, não há como acolher a irresignação dos apelantes.

Destarte,
não conheço do recurso, neste tópico
.

2. COBERTURA SECURITÁRIA

No tocante à alegada existência de cobertura para danos no interior das unidades autônomas constata-se que razão não assiste aos apelantes.

Isso porque, consta da apólice de seguro de ID 231119724 que a cobertura contratada se restringe à cobertura básica simples destinada exclusivamente as áreas comuns do condomínio, salvo caso de incêndio que venha a danificar bens dos condôminos.

Ora, é sabido que o contrato de seguro condomínio tem como finalidade apenas das áreas comuns do condomínio e os bens localizados nessas áreas, conforme previsto na
CLÁUSULA 5 – RISCOS COBERTOS E COBERTURAS DO SEGURO
(ID 231120664).

Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos o trecho abaixo transcrito (ID 7456010):

“[...]
É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Pretende a parte requerente que as requeridas custeiem os danos suportados em seu imóvel, decorrente de estragos por chuva forte.

Da análise dos autos, restou incontroversa a contratação do seguro pelo primeiro requerido junto ao segundo requerido. Todavia, o seguro não prevê a cobertura para gastos dentro das unidades condominiais, mas, tão somente, da área comum do condomínio.

Outrossim, extrai-se que o prêmio foi pago para reparo do telhado, que foi a origem de danos no apartamento dos requerentes. Assim, não há se falar em condenação dos requeridos, ante a ausência de previsão contratual.

É sabido que, normalmente, para economizar, a cobertura contratada pelo condomínio é a simples (obrigatória), e só cobre as áreas comuns, os objetos pessoais, animais e os automóveis dos moradores não são segurados. Assim, para proteger a parte interna das unidades autônomas, é necessário contratar um seguro residencial com cobertura para a referida área.

Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO CONDOMÍNIO. VENDAVAL. DANO EM UNIDADE AUTÔNOMA. RISCO EXCLUÍDO DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro condomínio, julgada improcedente na origem. A possibilidade de o segurador excluir determinados riscos do contrato possui previsão legal no artigo 757 do Código Civil, desde que seja dado ao segurado a devida ciência a respeito, ou seja, o contratante deve ter conhecimento, ab initio, dos limites da cobertura securitária. In casu, as condições gerais do contrato de seguro foram acostadas aos autos pelo próprio segurado e a cláusula restritiva se encontra redigida de forma clara e em destaque (em negrito), razão pela qual, embora a relação havida entre as partes seja de consumo, incidindo, por consequência, as regras do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em infringência ao dever de informação, tampouco em abusividade de exclusão de riscos, sendo legítima a recusa da seguradora, pois baseada em cláusula contratual válida. Precedentes. A contratação da cobertura denominada de "assistência condomínio", não dá cobertura para danos causados a terceiros e/ou moradores, dando direito apenas a prestação de serviços de assistência ao condomínio. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70040130874, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 04/04/2013) (TJ-RS - AC: 70040130874 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 04/04/2013, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/04/2013)

Com efeito, o contrato de seguro tem como objetivo garantir ao segurado, ou aos seus beneficiários, uma indenização na ocorrência de um dos eventos cobertos pelas garantias contratadas, as quais se encontram definidas na apólice, elencando, também, ocorrências não abarcadas pelo seguro.

Assim, a rejeição do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito.

Custas e honorários advocatícios pela requerente, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser dividido entre os patronos dos requeridos na proporção de 50%, em conformidade com o §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. [...].”

Assim, inexistindo previsão legal para cobertura de danos no interior das unidades autônomas, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, os honorários de sucumbência devem majorados para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É o como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024